Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Direito Penal. Embargos Infringentes e de Nulidade defensivos. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa atribuída aos vetores culpabilidade e consequências do crime. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. Ausência de fundamentação idônea a justificar, no caso concreto, a elevação da pena-base além deste patamar. Pena-base e pena definitiva reduzidas. Recurso conhecido e provido.